Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003464-15.2018.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS ALVES CANUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos. 4. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático, na fase de pronúncia, deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante. 5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória formuladas pelo segundo recorrente, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas. 6. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. 7. Embora seja incontestável que um dos pronunciados estava na companhia do outro, no veículo que foi utilizado para ir ao encontro da vítima, não há indícios suficientes de que ele tinha ciência da intenção daquele, ou que tenha aderido a sua conduta, impondo-se, assim, a despronúncia. 8. Recurso do recorrente Márcio provido. Recurso do recorrente Vinícius desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 413, § 1o, alegando que a prova carreada para os autos é insuficiente para a pronúncia; b) artigo 415, inciso IV, sustentando que agiu sob o pálio da legítima defesa, e sem intenção de matar, especialmente porque teria, voluntariamente, cessado os disparos contra a vítima. Assim, pugna pela sua absolvição. Assevera, ainda, que não restou demonstrada a qualificadora relativa ao motivo fútil e que a dinâmica dos fatos aponta para a prática de crime diverso dos dolosos contra a vida, devendo ser desclassificado para lesão corporal privilegiada, pois teria agido sob violenta emoção. Deixa, contudo, em relação a tais teses, de indicar os dispositivos de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 413, § 1o e 415, inciso IV, ambos do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, do relatório, foi a seguinte: “(...) é incontroverso que o recorrente VINÍCIUS efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, tanto que este confirmou tal fato tanto na Delegacia quanto em juízo. Com efeito, o questionamento da Defesa centrou-se na configuração da legítima defesa. Como se sabe, para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese. (...) Destarte, as palavras da vítima e da testemunha policial, as imagens coletadas e a confirmação do recorrente de que pegou a sua arma de fogo e saiu em busca da vítima, inviabilizam, nesta oportunidade, o reconhecimento da legítima defesa (...). Portanto, não comportam guarida os pedidos absolvição e de despronúncia formulados pela Defesa, os quais somente teriam respaldo se a prova dos autos, considerada em sua amplitude, acenasse de forma uníssona para a sua inocência, para a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva e/ou de provas da materialidade, o que não é o caso” (ID 29453698). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 2. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1752228/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no capítulo em que defende o afastamento da qualificadora do motivo fútil e, tampouco, quando pleiteia pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal privilegiada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029